Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723186-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça, o presente incidente é mera repetição do conflito de competência n. no 0723179- 76.2025.8.07.0000, distribuído na mesma data. Assim, determino o cancelamento da distribuição e o arquivamento, com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator